Tribunal: TJES
Processo: 5003204-82.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-82.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ JERONIMO PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º
5003204-82.2022.8.08.0038

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECDO.: LUIZ GERONIMO PEREIRA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADAPTADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUANTO AO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8037388. Contrarrazões em Id. 8037392, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8037388), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, vez que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8037385), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR

as
requeridas, de forma solidária,

a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros legais a partir da citação, e correção monetária desde o arbitramento.” Bem como determinou em sede de tutela antecipada que: “
DETERMINO que a requerida ENTREGUE
um carregador USB-C 20W original APPLE compatível com o APARELHO CELULAR APPLE IPHONE 12, 64GB, PRETO, N SÉRIE 350640541056908,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária

de R$200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento, limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob a alegação, em síntese, de que o autor adquiriu um APARELHO CELULAR APPLE IPHONE 12, 64GB, PRETO, N SÉRIE 350640541056908, mas que não veio com o carregador USB-C de 20W original Apple (adaptador de alimentação na tomada de energia) e, para ter acesso ao referido carregador, teria que compra-lo. Diante disso, requer a condenação da requerida na obrigação de entregar dito carregador ao requerente e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando, em síntese, ausência de ilicitude.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente se firma na tese de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpriu seu dever de informação ao consumidor. De modo contrário, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, O CDC, em seu artigo 4o, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular. Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcionamento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma que não possui o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone, motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente em obrigação de fazer relativa a entrega de carregador.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR - Obrigação de fazer, consistente no fornecimento, à autora, sem custo, de fonte de energia/carregador compatível com o modelo de telefone adquirido (Apple Iphone 11, 128GB) - Venda Casada configurada na hipótese - Reclamação do consumidor — Problema não resolvido - Perda do tempo vital ou existencial - Dano moral configurado — Valor. indenizatório de R$ 5 mi, bem fixado - Manutenção da respeitável sentença, de procedência, por seus próprios e Jurídicos fundamentos - Recurso Inominado ao qual se nega provimento.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL – PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa- turmasrecursais@bahia jus.br - Tel: 71 3372-7460 5o TURMA RECURSAL CÍVEL, CONSUMIDOR, TRÂNSITO E CRIMINAL. PROCESSO No: XX000- 75.2020.8.05.0001 RECORRENTE: ELOAH LUCENA BICALHO RECORRIOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, LUIZACRED S A SOCIEDADE DE CREDITO FINANC E INVESTIMENTO E MAGAZINE LUIZA S A JUÍZO DE ORIGEM: 1o VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) SENTENÇA: JUÍZA LIVIA DE MELO BARBOSA EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE 11. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, TENDO EM VISTA À AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE TOMADA DO CARREGADOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. A RECORRENTE REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDE EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO CELULAR SEM A TOMADA. ITEM ESSENCIAL. DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEFERIDOS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que o demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada motivo pelo qual se vota pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral ao autor/recorrido no caso dos autos.

Para pertinência, julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS

FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1. Ora, em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. no 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, com o espoco de reformar a r. sentença objurgada, em parte, para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais
. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)